Tribunal: TJES
Processo: 5018024-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018024-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MARCELO PONCE SIRQUEIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS - SESSÃO VIRTUAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018024-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE LAURO LIRA BARBOSA - ES8421-A, RICARDO FERNANDES BARBOSA - ES18069-A
AGRAVADO: MARCELO PONCE SIRQUEIRA, CLAUDIA PONCE SIRQUEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: LARISSA FURTADO BAPTISTA PEREIRA - ES15549-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, tendo em vista que tanto a tese prescricional, quanto àquela inerente aos consectários legais, especialmente sobre a cumulação dos índices, foram examinadas, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. ACORDO JUDICIAL DESCUMPRIDO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TÍTULO EXECUTIVO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Social Construção e Incorporação Ltda e outro contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que rejeitou a exceção de pré-executividade na ação de execução de título extrajudicial, determinando o prosseguimento da execução com base em nota promissória substituída por acordo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou a coisa julgada ao determinar a execução com base na nota promissória; (ii) verificar se a execução está prescrita por inércia do exequente por mais de 30 anos; (iii) analisar se o título exequendo é válido ou se deveria ser a sentença homologatória do acordo judicial; (iv) examinar a legalidade da atualização do débito diante da cumulação de índices de correção monetária e juros; e (v) avaliar se a execução deveria ser extinta por pagamento integral da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. As alegações do agravante sobre violação da coisa julgada, prescrição, inexistência de título executivo e pagamento exigem a produção de provas adicionais, ultrapassando os limites da exceção de pré-executividade. 5. O descumprimento do acordo judicial implica o retorno da execução ao estado anterior, mantendo-se como título exequendo a nota promissória firmada entre as partes, conforme termos do acordo. 6. A cumulação de índice de correção monetária pactuado e juros moratórios não configura ilegalidade, pois decorre da autonomia da vontade das partes e da função compensatória dos juros moratórios. 7. A alegação de fato superveniente referente à penhora de valores em conta corrente não pode ser analisada neste agravo de instrumento, pois se trata de matéria independente e que deve ser arguida por meio processual adequado. 8. Diante da necessidade de dilação probatória para a análise das teses apresentadas pelo agravante, mantém-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória. 2. O descumprimento de acordo judicial que substituiu título executivo anterior permite o prosseguimento da execução com base no título originário, conforme termos do acordo. 3. A cumulação de correção monetária e juros moratórios pactuados entre as partes não configura ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 21.02.2022; STJ, Súmula 393.

Data: 07/May/2025

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível

Número: 5018024-55.2024.8.08.0000

Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Assunto: Nota Promissória

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por fim, ficam as partes advertidas de que a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC será aplicada no caso de oposição de embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.